Tribunal: TJPA
Processo: 0805381-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805381-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 4A. VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV, 288-A C/C 29, TODOS DO CP. DENÚNCIA OFERECIDA E DEVIDAMENTE RECEBIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORAVEIS, CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO,

ALEGAÇÕES QUE CONFIGURAM REITERAÇÃO DE PEDIDO. PLEITOS NÃO CONHECIDOS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DO CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA DE COVID 19, EM QUE HOUVE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

INSTRUÇÃO PRÓXIMA DO ENCERRAMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SUSPENSA EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DO ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OU DE QUE O COACTO FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Constata-se que este é o
terceiro
writ
impetrado em favor do coacto
visando a sua soltura.

As alegações que tratam da ausência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, são
mera repetição argumentativa
de
Habeas Corpus
Liberatórios anteriormente impetrados em favor do ora paciente (HC nº 0809034-38.2019.8.14.0000 e nº 0805483-50.2019.8.14.0000), cujas
Ordens foram denegadas por esta Seção de Direito Penal,
25/07/2019 e 21/11/2019, respectivamente
.

Não conhecimento
;

2.

Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

3.

In casu
, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, em 14.04.2019, o Ministério Público denunciou o paciente pelo crime tipificado no art. 121 §2º, I e IV, arto 288-A c/c Art. 29, todos do Código Penal,
sendo a denúncia devidamente recebida
, em 30.04.2019, mesma ocasião em que a prisão do coacto foi decretada, e cumprida no dia 30.05.2020. Após a apresentação das respostas à acusação, a Denúncia foi ratificada, em 12.06.2019, e a audiência designada para o dia 19.09.2019, que não ocorreu em virtude da ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Por fim, após sucessivos pedidos de revogação de prisão preventiva, negados haja vista a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública, o acusado permanece sob custódia do Estado, vez que a instrução não foi finalizada em audiência que encontrava-se marcada para o dia 18.05.2020, no entanto, não pôde ser realizada, em razão da situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus.
Ademais, informou o magistrado que os autos encontram-se no órgão ministerial desde 17.03.20, e conforme certidão juntada aos autos, e a consequente suspensão do expediente presencial pelo Tribunal de Justiça do Estado, os autos ainda não foram devolvidos fisicamente, no entanto, as manifestações do MP diante dos Pedidos de Revogação de Prisão Preventivas, encontram-se devidamente cadastradas no sistema libra, conforme orientação do trabalho excepcional de teletrabalho.

Assim sendo, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

4.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da Ordem e, nesta parte,
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 30 junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
José Cláudio Brandão Souza
, preso preventivamente desde o dia
25/12/2018
, atualmente recolhido no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves - CRCAN, por ser policial militar, acusado da prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, Incisos I e IV, 288-A c/c 29, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Aduz a impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no
seu status libertatis
por: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Ressalta, ainda, a situação de calamidade pública provocada pela pandemia do novo Coronavírus, além da grave situação de superlotação e falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do vírus, devendo ser evitada a prisão antes do trânsito em julgado da sentença e devendo ser observada a Recomendação nº 62 do CNJ. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
no dia
07/05/2016
, por volta das
21H00
, a vítima
Antônio Carlos da Silva
, vulgo
“Toninho”
, encontrava-se em via pública, na Rua 20 A, Conjunto Providência, Quadra 73, Bairro da Maracangalha, na cidade de Belém, quando 04 (quatro) homens chegaram em 01 (um) carro sedan de cor prata e, em ato contínuo, 03 (três) indivíduos desceram do carro e começaram a atirar na direção da vítima. O ofendido ainda tentou fugir correndo, mas foi atingido e, ao cair no chão, foi novamente alvejada por diversos disparos de arma de fogo, sendo, posteriormente, socorrido por familiares e levado ao Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, entretanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Durante as investigações foram procedidas as averiguações das testemunhas, que informaram que um dos executores do crime seria o Policial Militar conhecido por
“Cláudio Doido”
, o qual posteriormente foi identificado como
José Cláudio Brandão Souza (coacto)
. De acordo com os relatos das testemunhas, o coacto, é bastante conhecido no bairro por sua violência e truculência, e por se utilizar da sua condição de policial militar para ameaçar as pessoas, impor medo e, inclusive, cometer homicídios. Deduz-se dos depoimentos dos familiares da vítima, que o coacto possuía uma animosidade com a vítima, visto que falava para as pessoas do Conjunto anteriormente citado que iria matá-lo, tendo inclusive, em outras oportunidades, tentado ceifar a vida do mesmo. Ocorre que, em uma dessas tentativas o paciente efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, quando esta estava em frente à sua casa, que só não foi morta porque conseguiu correr para dentro do imóvel. Ademais, ressalte-se, também, que segundo declarações da mãe da vítima, o paciente teria um caderno com os nomes das pessoas que iria matar, e que executava suas vítimas em datas comemorativas para que os familiares não esquecessem do crime. A declarante supracitada acrescentou que, durante o velório do ofendido, o coacto passou em 01 (uma) caminhonete por diversas vezes em frente a sua residência, no intuito de intimidar seus familiares, inclusive gritando e buzinando como se estivesse comemorando a morte da vítima. Durante as investigações realizadas pela Polícia Civil restou constatado que o coacto possuía uma vasta ficha criminal, estando envolvido em diversos crimes, tais quais: ameaça, lesão corporal, roubo, associação criminosa, estelionato, etc. Além disso, o paciente fez vários registros de ocorrências imputando o crime de ameaça a algumas pessoas, dentre elas a vítima.

A denúncia foi oferecida em 14.04.2019, e recebida no dia 30.04.2019, ocasião em que a prisão preventiva fora decretada, e o respectivo mandado cumprido em 30.05.2019. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 19.09.2019, e não ocorreu em virtude da ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo redesignada para 18.05.2020, e não foi realizada em razão da pandemia do COVID 19.

Eis a suma dos fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foram impetrados dois
Habeas Corpus
anteriores, autuados sob o nº
0809034-38.2019.8.14.0000 e nº 0805483-50.2019.8.14.0000, oriundos da mesma ação penal (Processo nº 0014542-61.2016.8.14.0401),
também
em benefício do ora paciente, julgados por essa Eg. Seção de Direito Penal, em 25/07/2019 e 21/11/2019, respectivamente, e ambos tiveram a Ordem denegada à unanimidade de votos, sob a minha relatoria.

Reitera o impetrante, no presente
Writ
,

as mesmas razões alegadas nos pedidos antecedentes, ao apontar suposto constrangimento ilegal, alegando, em suma:
ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva; desproporcionalidade da medida extrema; possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão
; presença de qualidades pessoais favoráveis;
excesso de prazo
da prisão, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº
0809034-38.2019.8.14.0000 e nº 0805483-50.2019.8.14.0000
, em 25/07/2019 e 21/11/2019, razão pela qual deixo de conhecê-las. Assim ementados, respectivamente:

“HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, § 6º E ARTIGO 288-A C/C ARTIGO 29, TODOS DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES APRECIADAS NO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO ANTERIORMENTE Nº 0805483-50.2019.8.14.0000, JULGADO EM 25/07/2019. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO IMOTIVADO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. FEITO COMPLEXO COM 02 (DOIS) RÉUS E VÁRIAS TESTEMUNHAS. PACIENTE VEM COLABORANDO COM A ELASTICIDADE DOS PRAZOS, POR INTERMÉDIO DE INTERPOSIÇÃO DE PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CONSTRITIVA; ESTES QUE FORAM ANALISADOS E DENEGADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS DIAS 28/05/2019 E 15/10/2019. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto as alegações de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis, não conheço. Alegações apreciadas no

Habeas Corpus
impetrado anteriormente
nº 0805483-50.2019.8.14.0000
, julgado em
25/07/2019
. Reiteração de pedidos;

2. A impetrante alega excesso de prazo na instrução processual, processo com 02 (dois) réus e várias testemunhas, todavia consta nos autos que a denúncia foi recebida em 30/04/2019, no dia 19/09/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas arroladas pela acusação, tendo sido designada data para continuação do ato para o dia 17/02/2020; 3. Ordem parcialmente conhecida e nesta parte denegada. Decisão unânime.”.

“HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, § 6º E ARTIGO 288-A C/C ARTIGO 29, TODOS DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E O MODUS OPERANDI PERPETRADO O QUE JUSTIFICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, PARA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de ausência dos requisitos da cautela extrema, é descabida, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4. Ordem denegada. Decisão unânime
.”.

Em que pese a reiteração das alegações supra, constata-se, ainda, as teses de excesso de prazo para a formação da culpa, a qual deve ser analisada novamente, assim como a alegada necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

No que concerne ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, em 14.04.2019, o Ministério Público denunciou o paciente pelo crime tipificado no art. 121 §2º, I e IV, arto 288-A c/c Art. 29, todos do Código Penal,
sendo a denúncia devidamente recebida
, em 30.04.2019, mesma ocasião em que a prisão do coacto foi decretada, e cumprida no dia 30.05.2020. Após a apresentação das respostas à acusação, a Denúncia foi ratificada, em 12.06.2019, e a audiência designada para o dia 19.09.2019, que não ocorreu em virtude da ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Por fim, após sucessivos pedidos de revogação de prisão preventiva, negados haja vista a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública, o acusado permanece sob custódia do Estado, vez que a instrução não foi finalizada em audiência que encontrava-se marcada para o dia 18.05.2020, no entanto, não pôde ser realizada, em razão da situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus.
Ademais, informou o magistrado que os autos encontram-se no órgão ministerial desde 17.03.20, e conforme certidão juntada aos autos, e a consequente suspensão do expediente presencial pelo Tribunal de Justiça do Estado, os autos ainda não foram devolvidos fisicamente, no entanto, as manifestações do MP diante dos Pedidos de Revogação de Prisão Preventivas, encontram-se devidamente cadastradas no sistema libra, conforme orientação do trabalho excepcional de teletrabalho.

Assim sendo, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

DA NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE EM RAZÃO DO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de junho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/07/2020